Tribunal: TJSP
Processo: 2288575-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo circunstanciado e corrupção de menor – Revogação da prisão preventiva – Superveniente sentenciamento da ação penal, ensejando a absolvição do paciente, com a determinação da expedição do respectivo alvará de soltura – Constrangimento ilegal superado – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2288575-05.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente VITOR APARECIDO RIBEIRO e Impetrante
CRISTIANE GONÇALVES MURAKAMI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram PREJUDICADA a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2288575-05.2019.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
23140 CFF/C
Habeas Corpus:
2288575-05.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
10a Vara Criminal
Processo:
1529379-43.2019.8.26.0228
Impetrante:
Cristiane Gonçalves Murakami Alves
Paciente:
Vitor Aparecido Ribeiro
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado e
corrupção de menor
Revogação da prisão
preventiva
Superveniente sentenciamento da
ação penal, ensejando a absolvição do paciente,
com a determinação da expedição do respectivo
alvará de soltura
Constrangimento ilegal
superado Perda do objeto Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do Código de Processo
Penal Writ prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para “...possibilitar que o
Paciente responda ao processo em liberdade, assumindo os devidos
compromisso legais, expedindo-se, para tanto, o competente ALVARÁ DE
SOLTURA” (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2288575-05.2019.8.26.0000 - lauda 3/3
129/131).
Prestadas as informações judiciais (fls.
134), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 137/139).
É o relatório.
Em
consulta
aos
autos
digitais
originários, verifica-se que o paciente foi absolvido, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo sido determinada a
expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 164/168).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, pois evidente que fato posterior à impetração tornou o writ sem
objeto, diante do esvaziamento superveniente de sua causa pretendi.
Aplicável, portanto, o disposto no artigo
659, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)